Tribunal: TJMT
Processo: 1029311-67.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029311-67.2022.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência, Desobediência]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WELLITON DA COSTA SOUZA - CPF: 732.007.001-49 (APELADO), ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - CPF: 332.725.061-87 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Apelação Criminal:

1029311-67.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá/MT

Apelante(s):

Welliton da Costa Souza

apelado(s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2026 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

APELAÇÃO CRIMINAL.

CRIME DE RESISTÊNCIA. ARTIGO 329, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.

PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADA A VIOLÊNCIA NA PRÁTICA DO DELITO PELO AGENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A douta representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal proferiu parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, conforme parecer lançado no ID. 352168363 em 10/03/2026.

2. O Apelante pugna pela absolvição da sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 329 do Código Penal (Resistência), sob o argumento de insuficiência probatória, sustentando a ausência de provas robustas acerca da violência ou grave ameaça, notadamente pela não apreensão da suposta arma de fogo.

3. Trata-se de Termo Circunstanciado que visa apurar a prática do delito previsto no artigo 329, caput, do Código Penal, em que o Réu, sob acusação de que, em 14 de abril de 2022, após abordagem policial motivada por denúncia anônima, o acusado, na condução de um veículo VW UP, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência e grave ameaça, ao acelerar bruscamente o automóvel em direção a um dos policiais e, após perseguição, efetuar disparos de arma de fogo contra a guarnição antes de ser capturado.

4. O artigo 329, caput, do Código Penal dispõe,
in verbis
:

Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio: Pena - detenção, de dois meses a dois anos.

5. Segundo Guilherme de Souza Nucci, a resistência ativa
“consiste justamente no emprego de violência ou ameaça contra funcionário público, servindo para configurar o crime”
, ao passo que a resistência passiva
“é a oposição sem ataque ou agressão por parte da pessoa, que se pode dar de maneiras: fazendo “corpo mole” para não ser preso e obrigando os policiais a carregá-lo para a viatura; não se deixar algemar, escondendo as mãos; buscar retirar o carro da garagem antes de ser penhorado; sair correndo após a voz de prisão ou ordem de parada, entre outros (...)”

(Nucci, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 17ª ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 863).

6.

Desta forma, para que a resistência seja considerada ativa e, via de consequência, caracterize o delito tipificado no artigo 329 do Código Penal, o agente deverá se valer do emprego de violência ou ameaça contra funcionário público ou de quem lhe esteja prestando auxílio na execução de ato legal.

7. Em que pese à pretensão recursal pela absolvição, ante a alegação de atipicidade da conduta, verifico que a materialidade do delito de resistência
é inconteste
pelo boletim de ocorrência e pelas
declarações prestadas pelas testemunhas.

8. Os depoimentos judiciais dos policiais militares Almir Souza dos Santos, Odair José Santana Baca e André Luiz Vieira Martins (mídia no ID 165066813) são firmes, coerentes e uníssonos em descrever a dinâmica dos fatos. Sob o crivo do contraditório, o Policial Militar Almir narrou de forma categórica que, ao tentar realizar a abordagem, o apelante "jogou o carro" em sua direção, obrigando-o a efetuar disparos no pneu do veículo para se proteger.

9. A conduta, por si só, de arremessar um veículo automotor contra um agente da lei em serviço, já configura a elementar "violência" exigida pelo tipo penal, pois representa um ato de agressão com potencial lesivo real e imediato. Portanto, a autoria delitiva é certa e recai no acusado, vez que restou comprovado que praticou violência, opondo-se à execução de ato legal por funcionário público competente para realizá-lo.

10. Além disto, a tese defensiva de que a não apreensão da arma de fogo descaracteriza o crime não se sustenta, vez que a fuga do acusado para uma região de mata justifica plausivelmente a não localização do artefato, somado aos demais elementos de prova.

11. Portanto, não há como acolher a tese defensiva de atipicidade da conduta, razão pela qual, mantenho a condenação do Apelante pela prática do delito de resistência, previsto no artigo 329, caput, do Código Penal, nos termos da sentença.

12. A sentença que
julgou procedente o pedido formulado na denúncia e condenou o Réu, como incurso no artigo 329, caput, do Código Penal, a pena definitiva em 02 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 82, paragrafo 5º, da Lei nº 9.099/95.

13. Recurso improvido.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026